Tribunal: TJDFT
Processo: 0734488-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO E DE INTERDIÇÃO. ATIVIDADES DE BAR E RESTAURANTE. DESCUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA. ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. DEFERIMENTO DA REABERTURA DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE. GARANTIA DO EMPREGO DE FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES E MANUTENÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 12 do Decreto Distrital n. 42.525/21 estabelece que os órgãos fiscalizadores estão autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas em razão da pandemia dA Covid-19, além da aplicação de multa de até R$20.000,00.

2. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que a sua desconstituição demanda prévia dilação probatória.

3. No entanto, no que concerne à interdição prevista no Decreto Distrital n. 42.525/21, admite-se, excepcionalmente, a reabertura do estabelecimento comercial quando demonstrado o risco à continuidade da empresa. Precedente: "(...) 2. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que a sua desconstituição demanda larga dilação probatória. 3. Por outro lado, havendo relevância na fundamentação da parte agravante, admite-se a excepcional e precária reabertura do estabelecimento, desde observados os protocolos e/ou medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias, mantendo-se, no entanto, indene o auto de infração, bem como a multa imposta pela Administração Pública. 4. A medida excepcional visa tão somente assegurar a continuidade da empresa e, por consequência, a manutenção dos empregos gerados, sobretudo diante da situação econômica e social vivenciada com a grave retração do comércio frente à pandemia. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1375697, 07243691620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021)"

4. Doutrina e jurisprudência consolidadas reconhecem a necessidade da observância do princípio da preservação da empresa – considerada como atividade econômica – justamente em razão de sua importante função social.

5. Na hipótese, a interdição do estabelecimento por trinta dias pode resultar no seu fechamento definitivo, o que gera prejuízos não apenas para seus proprietários, mas principalmente para os seus empregados, além de outros fornecedores com quem mantêm relação comercial.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, merece reforma a decisão agravada, a fim de que seja deferida parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos do auto de interdição e autorizar a reabertura das atividades comerciais da empresa agravante, desde que observados irrestritamente todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.